Tribunal: TJDFT
Processo: 0717300-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717300-21.2021.8.07.0003 EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: KELE VANIA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 36651323), intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora